Tribunal: STJ
Processo: 0000426-66.2012.4.02.5119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2151899 - RJ(2024/0222626-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MOISES PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI - RJ095274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 619
IMPROPRIEDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 83/STJ
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
.
(ART. 383 DO
SÚMULA 7/STJ EMENDATIO LIBELLI
CPP). PRETENSÃO QUE PRESSUPÕE AFASTAMENTO DE
PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. ÓBICE DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede
1.
quando o Tribunal de origem enfrenta adequadamente as teses
suscitadas e rejeita embargos de declaração que, em verdade, buscam
reabrir matéria probatória ou inovar capitulação, hipótese em que incide
a
.
Súmula 83/STJ
O pedido de absolvição por insuficiência probatória demanda
2.
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
A desclassificação da imputação para prevaricação, pela via do
3.
do CPP, pressupõe afastar premissas fáticas firmadas na
art. 383
origem (presença durante todo o
anuência à ilegalidade e
iter criminis,
comunhão de desígnios), o que também encontra barreira na
.
Súmula 7/STJ
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57006739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 715d3567-5e8c-4fa6-98a9-f17caa9ed07a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57006739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 715d3567-5e8c-4fa6-98a9-f17caa9ed07a

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2151899 - RJ(2024/0222626-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MOISES PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI - RJ095274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 619
IMPROPRIEDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 83/STJ
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
.
(ART. 383 DO
SÚMULA 7/STJ EMENDATIO LIBELLI
CPP). PRETENSÃO QUE PRESSUPÕE AFASTAMENTO DE
PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. ÓBICE DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede
1.
quando o Tribunal de origem enfrenta adequadamente as teses
suscitadas e rejeita embargos de declaração que, em verdade, buscam
reabrir matéria probatória ou inovar capitulação, hipótese em que incide
a
.
Súmula 83/STJ
O pedido de absolvição por insuficiência probatória demanda
2.
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
A desclassificação da imputação para prevaricação, pela via do
3.
do CPP, pressupõe afastar premissas fáticas firmadas na
art. 383
origem (presença durante todo o
anuência à ilegalidade e
iter criminis,
comunhão de desígnios), o que também encontra barreira na
.
Súmula 7/STJ
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MOISES PEREIRA NUNES
contra decisão que não conheceu do recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (e-STJ fls.
):
3701/3702

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS INFRINGENTES. HIPÓTESES DO
DO CPP NÃO
ART. 619
Documento eletrônico VDA57006992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:41
Código de Controle do Documento: 832892c4-ceb8-4ac6-81db-3f99e5df74d9

CONFIGURADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I – Embargos declaratórios em face de acórdão negou provimento a
embargos infringentes, mantendo a condenação do embargante como incurso
no
do CP.
art. 316
II - Múltiplas obscuridades suscitadas. Alegação de que o embargante não
esteve presente durante todo o iter criminis que contrasta com a própria
conclusão do acórdão em sentido oposto. Alegação de que o acórdão
contraria a prova dos autos a já induzir com bastante concretude que a
alegação transborda da alegada obscuridade, retratando inconformismo com
o teor daquilo que foi decidido, revelando intenção de ver reexaminadas as
provas para reformar o quanto já decidiu o acórdão no mérito, quando os
embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito, ainda que
haja error in judicando, hipótese que deve ser objeto do recurso adequado.
Não há como acolher a apontada obscuridade, seja em aspecto processual,
visto a pretensão de reexame dos elementos de convicção que ensejaram a
confirmação do acórdão da 1a Turma Especializada pela 1a Seção
Especializada, seja em seu aspecto material, na conjugação de elementos que
colocam o embargante como agente policial que manteve contato com os
fatos e com os corréus policiais rodoviários federais no dia dos eventos,
aderindo por omissão.
III - Apontada obscuridade na análise de declarações e seu intertesse para o
deslinde do processo e de efeitos de decisão em sede administrativa que
igualmente esbarram na pretensão de ver reexaminadas questões já decididas
no acórdão.
IV – Alegação de que a presença do embargante durante o iter criminis, em
tese anuindo com a situação de ilegalidade contra a vítima e omitindo-se
diante da ação de outros policiais rodoviários federais caracterizaria o crime
de prevaricação (CPB,
e não de concussão (art. 316 do CP na
art. 319)
forma do
do CP), aduzindo obscuro o acórdão acerca da pretendida
art. 29
recapitulação das condutas.
V - Tese de recapitulação que não foi antes sustentada nem em sede de
apelação nem em sede de embargos infringentes, retratando então inovação
temática que não poderia caracterizar omissão, obscuridade ou contradição
passível de desafiar embargos declaratório, visto que nem alvo de
divergência foi. Tese que mesmo eventualmente aferível no mérito novamente
esbarra na conclusão do acórdão, que ao final concluiu que a não adoção de
nenhuma medida obstativa pelo embargante demonstrou comunhão
desígnios, aderindo omissivamente à perpetuação da cobrança da vantagem
indevida pelos corréus policiais já condenados com trânsito em julgado.
VI - Embargos declaratórios não providos.

No presente agravo regimental, a defesa alega, inicialmente, o estrito
cumprimento da dialeticidade recursal, afirmando impugnação específica de todos os
óbices apontados e afastando a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA57006992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:41
Código de Controle do Documento: 832892c4-ceb8-4ac6-81db-3f99e5df74d9

Sustenta violação ao
do Código de Processo Penal, por contradição
art. 619
lógica insuperável no acórdão regional quanto à suposta “presença durante todo o iter
”, alegando negativa de prestação jurisdicional e afastamento da
.
criminis
Súmula 83/STJ
Aduz violação ao
VII, do Código de Processo Penal, defendendo que
art. 386,
a pretensão consistiria em mera revaloração jurídica da suficiência dos elementos
descritos no acórdão recorrido para a participação dolosa em concussão, não incidindo a
.
Súmula 7/STJ
Sustenta, ademais, violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 383
afirmando que o pedido de
se funda em premissas fáticas
emendatio libelli
incontroversas e não pressupõe reexame probatório, de modo que não incidiria a
.
Súmula 7/STJ
Requer o provimento do agravo regimental para reconhecer a nulidade do
acórdão recorrido por ofensa ao
do Código de Processo Penal, com remessa dos
art. 619
autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região para novo julgamento dos embargos de
declaração.
Alternativamente, requer a absolvição do agravante nos termos do art. 386,
VII, do Código de Processo Penal ou, ainda, o reconhecimento da violação ao
do
art. 383
Código de Processo Penal para, afastando a
, proceder à revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica da moldura fática delineada na origem, com eventual desclassificação para o
do Código Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
O agravo regimental insiste na existência de negativa de prestação
jurisdicional quanto ao
do Código de Processo Penal, mas o acórdão regional
art. 619
examinou adequadamente os pontos suscitados, deixando claro que os embargos de
declaração pretendiam reabrir matéria probatória e inovar na tese relativa à capitulação, o
que é incompatível com a via integrativa.
Conforme destacado na decisão agravada, não se verifica omissão na
prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado,
situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não
revela violação do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA57006992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:41
Código de Controle do Documento: 832892c4-ceb8-4ac6-81db-3f99e5df74d9

De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Incidência, portanto, do óbice da
: “Não se conhece do
Súmula 83/STJ
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida”.
De outro lado, a tese de absolvição por insuficiência probatória, veiculada sob
o argumento de mera revaloração jurídica da suficiência dos elementos, exigiria infirmar
o conjunto fático delineado pelas instâncias ordinárias.
O Tribunal
reconheceu a higidez das provas obtidas no curso da
a quo
instrução, destacando múltipla prova testemunhal, os extratos bancários que confirmam
saques realizados no dia dos fatos e a dinâmica dos acontecimentos acompanhada pela
Corregedoria da PRF, que forneceram subsídios suficientes para conclusão condenatória
pela prática do crime de concussão, cuja desconstituição, tal como pretende a defesa, não
pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na
.
Súmula 7/STJ
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de que
“cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a
fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado, bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu,
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado
7 da Súmula desta Corte” (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
11/5/2018)
No que toca ao pedido de
para o
do Código Penal, o
emendatio libelli
art. 319
agravo sustenta tratar-se de pura revaloração jurídica da moldura fática incontroversa.
Todavia, o acórdão regional assentou, de forma explícita, que o embargante
"esteve presente durante todo o
, "anuindo com a situação de ilegalidade
iter criminis"
contra a vítima" e "aderindo omissivamente à perpetuação da cobrança", com "comunhão
de desígnios" e incidência do
do Código Penal (e-STJ fls. 3582 e 3700).
art. 29
Desclassificar a imputação, como se pretende, pressupõe afastar essas
premissas fáticas, o que encontra barreira na
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA57006992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:41
Código de Controle do Documento: 832892c4-ceb8-4ac6-81db-3f99e5df74d9

Na espécie, a própria conclusão sobre participação por adesão omissiva e
comunhão de desígnios, fixada pela origem, é o núcleo que o agravante pretende
requalificar, o que, sem afastamento das premissas fáticas, não é possível.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA57006992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:41
Código de Controle do Documento: 832892c4-ceb8-4ac6-81db-3f99e5df74d9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0222626-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.151.899 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004266620124025119 200951190003353 4266620124025119
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MOISES PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI - RJ095274
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JORGE LUIZ SOARES MESQUITA
CORRÉU
: WILSON CONCEICAO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MOISES PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI - RJ095274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551524;0;0524@
2024/0222626-2 - REsp 2151899 Petição : 2026/0047172-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:06:11
Código de Controle do Documento: 3BB2B503-8A1E-4F11-96D4-20B56DBE67FA